Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-58.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Culpa do comprador autor – Inaplicável ao caso o argumento de que se deve proceder à execução da garantia judiciária, ao invés da resilição, porquanto não se demonstrou a consolidação da propriedade fiduciária mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis – Inteligência da tese, formulada para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil, no REsp no

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Culpa do comprador autor – Inaplicável ao caso o argumento de que se deve proceder à execução da garantia judiciária, ao invés da resilição, porquanto não se demonstrou a consolidação da propriedade fiduciária mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis – Inteligência da tese, formulada para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil, no REsp no 1.891.498/SP (Tema no 1.095) - Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) não aplicável aos contratos firmados antes de sua entrada em vigor – Entendimento desta Câmara de que, nos casos de rescisão da avença por culpa da parte compradora, é cabível a devolução dos valores pagos com a retenção de, no máximo, 20% – Cabível, ainda, dedução de IPTU, taxas e tarifas eventualmente incidentes sobre o imóvel até a citação - Cabível, ainda, a imposição, em desfavor do adquirente, de taxa de fruição, à razão de 0,5% do valor contratual atualizado do bem, por mês de ocupação - Decisum parcialmente modificado – Apelo parcialmente provido